Tribunal: TJPA
Processo: 0002192-19.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002192-19.2019.8.14.0051

APELANTE: OTAVIO PINHEIRO GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0002192-19.2019.8.14.0051

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM – PA

APELANTE:

OTAVIO PINHEIRO GOMES

DEFENSOR(A) PÚBLICO (A): JANE TELVIA DOS SANTOS AMORIM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA E

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROCEDÊNCIA. NEUTRALIZAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDONEA. INOBSERVÂNCIA À JURISPRUDÊNCIA SUMULADA DESTE TRIBUNAL (SUMULAS 17, 19 E 23).

PRECEDENTES DO TJPA.
REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA DEFINITIVA. MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº. 231/STJ. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. NECESSIDADE. IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO SEM FUNDAMENTAÇÃO IDONEA
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMA PARCIAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0002192-19.2019.8.14.0051

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM – PA

APELANTE:

OTAVIO PINHEIRO GOMES

DEFENSOR(A) PÚBLICO (A): JANE TELVIA DOS SANTOS AMORIM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
OTAVIO PINHEIRO GOMES

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Santarém – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime semiaberto, pelo cometimento do delito previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal (id nº.

4358524 - Pág. 1 – 6).

Consta na denúncia, em resumo, que, no dia 15 de fevereiro de 2019, por volta das 12h20min, na Avenida Curuá-Uma, nº.3630, no Bairro São José Operário, no município de Santarém – PA, o recorrente invadiu a residência da vítima Juliana da Conceição e, mediante violência exercida com emprego de uma faca, subtraiu-lhe 01(um) aparelho de telefone celular, razão pela qual foi denunciado como incurso nas sanções punitivas inseridas no art. 157,
caput
, do Código Penal (id nº.4358521).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando o redimensionamento da pena aplicada, bem como a modificação do regime inicial de cumprimento de pena (id nº.

4358525 - Pág. 1 – 9).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (id nº.

4358525 - Pág. 11 – 15).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial nesta instância opinou pelo provimento parcial do recurso, a fim de que pena aplicada seja redimensionada (id nº.

4358526 - Pág. 5 – 12).

É o relatório.

DECIDO.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

Analisando os autos, observo que a apelação comporta provimento.

Inicialmente, constato que, ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais na dosimetria basilar, o Juízo
a quo
se utilizou de ponderações e de referências vagas, genéricas, imprecisas e inerentes ao próprio tipo penal imputado ao recorrente, em manifesta oposição às orientações fixadas nas súmulas de jurisprudência deste Tribunal (súmulas nº. 17
[1]
, nº. 19
[2]
e nº. 23
[3]
TJPA).

No entanto, a pretensão de reforma deve se limitar aos fundamentos da dosimetria, não se estendendo aos cálculos, de modo que, em termos práticos, por razões de ordem aritmética, não haverá alteração substancial quanto a pena aplicada.

A bem da verdade, ainda que neutralizadas circunstâncias judiciais valoradas de forma inidônea pelo juiz de origem, é certo que a pena definitiva não será modificada, isto porque, foi ela fixada no seu mínimo legal em razão de incidir, na segunda etapa da dosagem, duas atenuantes (confissão espontânea e menoridade do agente), fator este que permaneceria inalterado e, nesta condição, anularia qualquer hipótese de redução do apenamento, em decorrência da orientação firmada na súmula nº. 231
[4]
do STJ.

Por outro lado, a sentença me parece totalmente destituída de fundamentação no capítulo pertinente à fixação do regime semiaberto ao apelante. Extraio tal conclusão da mera leitura do capítulo precitado, no qual o Juízo de origem simplesmente se limitou a fixar um regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso do que o permitido, sem, contudo, apresentar nenhuma justificativa plausível para tanto, confrontando, nestes termos, a jurisprudência sumulada dos tribunais superiores quanto à matéria (súmulas nº. 718
[5]
e nº. 719
[6]
do STF), razão pela qual a pretensão de reforma merece acolhimento no particular.

Em suma, o apelo comporta provimento.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento à apelação
, para reformar a sentença recorrida no sentido de modificar o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, nos termos do art. 33, §2º, c
[7]
, do CP, permanecendo, na íntegra, as demais disposições que não contrariam os fundamentos desta decisão.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Súmula nº 17: “
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
” (Data de Aprovação. 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016).

[2]
Súmula nº 19:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa
” (Data de Aprovação: 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno de 16/03/2016).

[3]
Súmula nº 23: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
” (Data de Aprovação: 28ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 03/08/2016).

[4]

Súmula 231
do STJ -
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
(Súmula 231, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999).

[5]
Súmula nº. 718 –
A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada
. (STF – Data de Aprovação - Sessão Plenária de 24/9 /2003).

[6]
Súmula nº. 719 –
A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea
. (STF – Data de Aprovação - Sessão Plenária de 24/9 /2003).

[7]
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. [...] § 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
(Redação dad
a pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
[...] c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

Belém, 27/10/2022